Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-39.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 455.711.809-78 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e o Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no mandado de segurança, quando o ato impugnado é atribuição do Coordenador de Assistência Farmacêutica do Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 14 do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010.

Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de Ação de Mandado de Segurança, impetrada por
Moacir Ribeiro
, contra ato coator do
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso

ambas as partes qualificadas na exordial.

O impetrante narra que é portador de retinopatia diabética proliferativa, com edema macular diabético em seu olho esquerdo.

Assevera que diante de seu diagnóstico, o médico responsável prescreveu aplicações intra vítreas do medicamento
Anti-Angiogênico - Lucenties 40ml ou Eylia 40 MG,
sob risco de perder completamente a visão deste olho.

Afirma que solicitou o medicamento administrativamente perante o Sistema Único de Saúde/MT; todavia se deparou com a negativa do Estado, sob o argumento de que o medicamento em questão não faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pela Portaria Estadual de Medicamentos Essenciais, instituída pela Portaria no 140/2015, conforme memorando 441/2016 da Ouvidoria SAF/SES-MT.

Neste espeque, amparado pelo preceito fundamental da saúde, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinado à Autoridade Impetrada o imediato fornecimento do medicamento vindicado, e no mérito a concessão da segurança.

A liminar foi deferida (ID 336570).

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (ID 1247964).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pela concessão da ordem mandamental (ID. 400888).

Incluam-se em pauta

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de outubro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

P A R E C E R O R A L

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se a espécie de Ação de Mandado de Segurança, impetrada por Moacir Ribeiro, contra ato coator do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso ambas as partes qualificadas na exordial.

A impetrante visa compelir a autoridade coatora a fornecer aplicações intra vítreas do medicamento
Anti-Angiogênico - Lucenties 40ml ou Eylia 40 MG
, tendo em vista o seu diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública.

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Pois bem. No caso “
sub judice
”, a controvérsia, cinge-se ao fornecimento de fármaco que não está incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido, destaco que em, 25/04/2018, o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é
obrigado
a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos
três requisitos
. A tese fixada ficou, portanto, com esta nova redação:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos desta decisão:

“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo)” (Info 633).

Explicando melhor, têm-se que os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas
um requisito
que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: qual seja a
demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

No caso em análise, a ação n° 100302-39.2017.8.11.0000, foi distribuída originalmente em 20/01/2017, e a demonstração da imprescindibilidade do fármaco está devidamente comprovada na quantidade e forma receitada em prescrição médica e declaração médica acostada ao
ID 332223
destes autos.

Desse modo, diante da modulação dos efeitos conferida ao REsp 1.657.156-RJ e, constatada a imprescindibilidade do medicamento, é imperioso conceder a segurança pleiteada.

Ademais, cumpre esclarecer que a Saúde é direito social de todos e dever do Estado,
lato sensu
considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), na forma do art. 6o, do art. 23, inciso II, e do art. 196, todos da Constituição Federal:

Art. 6o - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II – cuidar da saúde e assistência pública

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação...”.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). 3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei].

Ante o exposto
e tudo o mais que dos autos consta, acompanho o parecer ministerial e
concedo a segurança
pleiteada pela parte Impetrante
,
confirmando-se a liminar concedida anteriormente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA):

Exmo. Sr. Desembargador Márcio Vidal

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à apreciação da ação mandamental, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Moacir Ribeiro impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato, tido
por ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de dispensar o medicamento Lucenties 40 ml ou Eylia 40 ml.

Sustentou, na inicial, que o pedido formulado no Processo Administrativo por ele apresentado, junto à Secretaria de Estado de Saúde, com vistas a obter a medicação de que necessita, foi indeferido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – Coordenadoria de Gestão de Assistência Farmacêutica – (Id. 332223 – pág. 03/04).

Salientou que o fármaco é essencial para a manutenção de sua visão, pois é portador de Retinopatia Diabética Proliferativa (CID 10H360) e não tem condições de arcar com o custo da aquisição – R$ 12.000,00 (doze mil reais reais).

Dessa forma, sobre o fundamento da violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, a fim de que a Autoridade coatora providenciasse, com urgência, a dispensação da medicação.

Na sessão de julgamento do dia 08/11/2019, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, proferiu voto, no sentido de conceder a ordem e solicitei vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De outro giro, nos termos do disposto no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física, investida de poder de decisão, dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal. Veja-se a regra normativa:

Art. 6
o
- (...).

§3
o
- Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nota-se, dos autos, que o Impetrante manejou o presente mandado de segurança, contra o suposto ato coator do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a alegação de que não lhe forneceu o medicamento Lucenties 40 ml ou Eylia 40 m.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que
não
houve a demonstração de
qualquer ato
praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, apto a autorizar a impetração da ação constitucional contra ele dirigida.

Como exposto na própria petição inicial, a impetração decorreu, unicamente, motivada pela negativa de disponibilização da medicação requerida, pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – Coordenadoria de Gestão de Assistência Farmacêutica –, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, o que foi relatado em reclamação formulada à Ouvidoria Geral do SUS. Veja-se:

Diante da sua incapacidade financeira para adquirir o medicamento mencionado, o
Impetrante
,
no distante dia 30 de novembro de 2016
, juntamente com sua esposa
Deiseli do Rocio de Oliveira
, compareceu na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, onde solicitou o medicamente em tela (DOC Junto).

Na mesma oportunidade, o
Impetrante
foi informado que a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso não dispunha do remédio em seus estoques.

Desde então (30/11/2016), o
Impetrante
vem tentando sem sucesso, conseguir recurso para adquirir o medicamente e dia após dia, sua acuidade visual vem diminuindo acentuadamente.

Da mesma forma, desde o dia 30/11/2016, o Impetrante tem procurado todos os dias para saber se a Secretaria Estadual recebeu o medicamento que tanto necessito, tendo sempre como resposta o NÃO. (Id. 332153 – págs. 04/05). (Negritei).

Nessa esteira, é incontroverso que o ato coator não pode ser imputado a autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Demais disso, segundo o artigo 155, do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;

V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Segundo, ainda, o referido decreto, o Coordenador de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, consoante o art. 14,
in verbis
:

Art. 14. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, visando a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados pelas unidades desconcentradas da Secretaria Estadual de Saúde; competindo-lhe:

I - coordenar as ações de dispensação de medicamentos, incluindo os medicamentos contemplados nos programas de medicamentos de dispensação excepcional;

II - coordenar as ações de controle e acompanhamento de insumos de saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde;

III - cooperar tecnicamente com a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios;

IV - colaborar com a elaboração de boletins fármacos-epidemiológicos da assistência farmacêutica do Estado de Mato Grosso.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir que a competência para gerir o fornecimento dos medicamentos é da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica.

Assim, não é viável atestar que o fornecimento do medicamento Lucenties 40 ml ou Eylia 40 m, ausente nas farmácias básicas e de alto custo no Estado de Mato Grosso, em razão de não estar incluído na lista do SUS, seja atribuição direta do Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOMATROPINA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDEM DENEGADA. O
mandamus
foi impetrado contra suposto ato coator da lavra do Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no não fornecimento do medicamento de que necessita a menor impetrante para o seu tratamento, haja visto apresentar quadro de crescimento deficiente, conforme declaração médica anexada aos autos.
No entanto, o Secretário Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legais não é autoridade coatora competente para solucionar a lide
(1001115-66.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SES/MT – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. Indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva. (MS 1013277-93.2017.8.11.0000 – PJE – Rel. José Zuquim Nogueira - data do julgamento: 09/11/2018). (Negritei).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, a legitimidade passiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no MS n. 1000227-63.2018.8.11.0000, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, na sessão de julgamento, realizada no dia 05/07/2018, decidiu pela impossibilidade de aditamento da inicial para a correção da autoridade coatora, por se tratar de uma medida inócua diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do
writ
, ante a inaplicável teoria da encampação. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA PASTA - ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Incabível a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, sem a observância do Regimento Interno da pasta, onde há delimitação específica da autoridade competente para gerir o fornecimento dos medicamentos. Inteligência do Decreto n.o 1.425, de 04 de abril de 2.018. 2. Não se aplica a teoria da encampação porquanto manifesta a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ. 3. Segurança denegada.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Relator, para
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
, do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, e de consequência,
DENEGAR A SEGURANÇA
postulada, razão pela deve ser revogada a liminar outrora deferida. JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador Márcio Vidal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Márcio Vidal.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019:

POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019